Tribunal: STF
Processo: RHC 208528
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Provas ilícitas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leonardo Bezerra da Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 637.520/MG (evento 30).



    O Recorrente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 11, fls. 27-57).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVA. ACESSO A DADOS CELULARES DE TERCEIRO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. ACUSAÇÃO TAMBÉM ESTARIA AMPARADA EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS DIVERSOS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. ‘A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel’ (HC 372.762/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017)



    2. Na hipótese, não há se falar em violação à intimidade, pois, segundo consta, o acesso as mensagens do celular no aparelho do terceiro - utilizadas para embasar o início das investigações contra o paciente - foi autorizado, conforme consta nos autos originários. Houve, ainda, autorização judicial para a perícia no aparelho, após seu recolhimento.



    3. A declaração escrita do referido terceiro de que não haveria consentido com a devassa do seu celular não foi submetido ao contraditório e a ampla defesa, e sequer foi juntado e analisado na ação penal que condenou o Sr. Richardson pelo delito de tráfico de drogas (autos n. 0525.18.009194-0). Logo, não tendo sido arguído o suposto vício do consentimento do Sr. Richardson na ação penal a ele referente, mantém-se como legítima ‘a afirmação da il. Autoridade Policial no sentido de que foi concedida a autorização do investigado para acesso em seu aparelho celular’ (e-STJ, fl. 614). Ou seja, é válida a prova obtida mediante acesso aos seus dados de celular, e as dela decorrentes que subsidiariam a investigação inicial contra o paciente nestes autos.



    4. Anote-se, ademais, que a Corte de origem pontuou que ‘além das conversas extraídas do celular de Richardson, foram realizados ‘inúmeros levantamentos e cruzamento de informações ‘não restando incontroverso a inexistência de indícios autônomos de participação de Leonardo Bezerra da Cruz no narcotráfico local’ (e-STJ, fl. 614). Nesse contexto, não há como se declarar que a condenação do paciente está embasada exclusivamente em prova ilícita por derivação.’



    5. Recurso não provido."



    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, nulidade das provas obtidas por meio da extração de dados de aparelho celular de terceiro sem prévia autorização judicial. Aduz que “o proprietário de aludido aparelho telefônico também não outorgou nenhuma autorização”. Assevera que “todos os ‘outros elementos’ de provas constante do processado são oriundos da derivação ilícita, tal como busca e apreensão – e aqui aplica-se, novamente, a teoria dos frutos da árvore envenenada”. Requer, em medida liminar, a concessão de liberdade ao Recorrente. No mérito, pugna pelo reconhecimento de nulidade das provas obtidas por meio ilícito, com a consequente absolvição do Recorrente (evento 33).



    Em 14.12.2021 indeferi a liminar (evento 51).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 54).



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, pretende a Defesa a decretação de nulidade de todas as provas obtidas por meio ilícito, inclusive por derivação, com a consequente absolvição do Recorrente.



    O Superior Tribunal de Justiça ao rechaçar a tese defensiva, consignou “não há se falar em violação à intimidade, pois, segundo consta, o acesso as mensagens do celular no aparelho do terceiro - utilizadas para embasar o início das investigações contra o paciente - foi autorizado, conforme afirmado pelo Tribunal de origem. Houve autorização judicial para a perícia no aparelho, após seu recolhimento. A tese defensiva de que o terceiro não teria permitido acesso ao seu telefone não foi acolhida pelas instâncias ordinárias, e sequer levantada no processo onde ela foi inicialmente produzida. A Corte estadual destacou, ainda que, ao que tudo indica, a acusação inicial contra o agravante está embasada também em outros elementos e não só nas mensagens extraídas do celular de Richardson. Nesse passo, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição com base na alegação da defesa de que toda a prova utilizada para a condenação do paciente seria ilícita”.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Nessa toada, ressaltou o parecer ministerial “Verifica-se, portanto, que nos autos da AP n. 0525.18.009194-0 houve a determinação judicial para a realização da perícia no aparelho, após seu recolhimento, bem como a autorização prévia do proprietário para que a polícia acessasse as conversas do aplicativo do Whatsapp. Desse modo, o prévio consentimento do proprietário, por descaracterizar a situação de violação de intimidade, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Para acolher a tese de vício de consentimento, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável para via estreita do habeas corpus”.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora